Tribunal: TJPA
Processo: 0821947-29.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821947-29.2022.8.14.0006

APELANTE: BRUNO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento de atenuantes; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo do habeas corpus, sendo incabível o pedido de recorrer em liberdade por inadequação da via eleita.

4. As atenuantes reconhecidas (confissão espontânea e menoridade relativa) não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF e STJ.

5. Foi reconhecido erro material na aplicação da causa de aumento prevista no art. 70 do CP, sendo retificada a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com correção oficiosa do cálculo dosimétrico.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 2. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação, por inadequação da via.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68 e 70; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.12.2021; STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com correção oficiosa do cálculo dosimétrico, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno Matheus dos Santos Oliveira apela da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70 do Código Penal (ID 12831241).

O apelante pugna que o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea resulte no afastamento da Súmula 231 do STJ, de modo a permitir a fixação da pena aquém do mínimo legal, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva (ID 12831256).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12831259), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14245610).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

Inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu na data do fato, conforme pretensão veiculada na via recursal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Na espécie, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, porquanto na primeira fase do cálculo dosimétrico fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante.

Na segunda fase, a despeito do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu ao tempo do crime, o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com o incremento de 1/6, na terceira fase, por ter sido o crime praticado em concurso formal (ID 12831241).

Sem embargo, cabe a
correção oficiosa de erro material
no cálculo dosimétrico.

Sob tal ângulo, na terceira fase da aplicação da pena, houve equívoco na somatória da fração referente ao concurso formal, motivo pelo qual reconheço a causa de aumento prevista no art. 70 do CP em 1/6 e, diante da ausência de causa de diminuição, estabeleço definitivamente a pena imposta ao apelante em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, com correção oficiosa do cálculo dosimétrico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025